Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003481-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE ACESSO À INTEGRALIDADE DE DELAÇÃO PREMIADA – DIREITO DE DEFESA – SUMULA VINCULANTE DA SUPREMA CORTE – RECURSO PROVIDO.

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
identificado pela numeração única: 1003481-68.2023.8.11.0000, interposta por
GUILHERME DA COSTA GARICA
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Coletiva (0006847-97.2009.8.11.0041) movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” negou acesso ao conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva (Id: 159145652).

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 159145651), que figura no polo passivo de 75 (setenta e cinco) ações de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa por supostamente ter participado de ilícitos nas licitações na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Narra que foi citado/denunciado por uma delação premiada, a qual afirma ter direito a ter acesso integral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja deferida a tutela de urgência, no sentido de que seja disponibilizado o acesso integral a delação premiada.

O Recurso foi recebido em 28/02/2023, ocasião em que foi indeferida tutela recursal (Id: 159369163).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 164759661), requerendo o desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (Id: 164547693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposta por
GUILHERME DA COSTA GARICA
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação Coletiva movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de acesso do Agravante, à integra de delação premiada do Sr. José Geraldo Riva, e se o indeferimento implica em eventual cerceamento de defesa.

Consignou o Juízo de Primeiro Grau que, quanto aos fatos objeto da ação originária, o excerto pertinente da colaboração premiada já fora colacionado aos autos.

Contudo, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Com a devida vênia à entendimento em sentido contrário, compete à defesa avaliar a pertinência ou não do conteúdo da delação.

Neste sentido, a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Assim, ao que tudo indica, adotar entendimento em sentido diverso implicaria ir de encontro à Súmula Vinculante do Pretório Excelso, que como se sabe, constitui de observância obrigatória.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente.” (Rcl 46875, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) “a imposição legal de sigilo ao procedimento penal em que celebrado acordo de colaboração premiada não tolhe o direito do investigado (e de seu advogado) de acesso aos elementos de informação constantes dos autos, e nestes já forlmalmente documentados, em face do principio da comunhão da prova. (...) a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado.” ( HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, voto do min. Celso de Mello, DJE 4/2/2016) "A jurisprudência prestigia a ampla defesa para assegurar aos acusados e seus patronos acesso integral aos elementos que foram produzidos contra eles, juntados aos autos e também pelo escrutínio do material relevante, de modo que possam apontar trechos ou elementos que, embora não componham a acusação, lhes são favoráveis na reconstrução dos fatos. Nesse sentido, 'pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a 'ratio essendi' da Súmula Vinculante n. 14 do STF' [...]" .( APn n. 989/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

De mesmo modo, seria inócuo decidir em sentido contrário, praticando-se atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade, para, posteriormente, ser reconhecida eventual nulidade.

Tecidos estes delineamentos, face à impossibilidade de contrariedade à enunciado de súmula vinculante, o provimento do recurso se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
CONCEDO

provimento
ao recurso, para fins de garantir o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do Sr. José Geraldo Riva ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023